Tribunal: STF
Processo: ARE 1492536
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Brasileira de Televisão por Assinatura formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 37) contra acórdão (eDoc 25) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    Apelação cível – Ação ordinária ajuizada pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA objetivando a condenação do Estado de São Paulo e do PROCON a se absterem de aplicar sanções em função do descumprimento da Lei Estadual nº 16.730/2018 – Pretensão de declaração incidental de inconstitucionalidade da norma estadual – Associadas da autora que detém praticamente a totalidade da participação de mercado de televisão por assinatura – Contexto que indica desvirtuação do controle difuso de constitucionalidade para alcançar a ineficácia da lei paulista – Inadmissibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões acolhida – Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, prejudicado o recurso autoral.



    Assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter extinguido o processo sem resolução do mérito ao argumento de que “o pleito formulado na demanda seria o de extirpação da norma estadual do ordenamento jurídico, o que deturparia o controle difuso de constitucionalidade” (eDoc 37, fl. 8).



    Sustenta, nesse contexto, que o pleito da “ABTA nestes autos não é o de retirada da lei do ordenamento jurídico, mas apenas o de imposição de obrigação de não fazer aos Demandados, para que estes se abstenham de penalizar suas associadas pelo eventual desatendimento da norma estadual” (eDoc 37, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de determinar o prosseguimento do processo na origem.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 43), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 46), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho que a Corte de origem, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, o fez com base no exame dos fatos e das provas, bem assim no exame de legislação infraconstitucional, a situar a controvérsia, assim, em contencioso de mera legalidade.  



    Ante esse quadro, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa e, ainda, há a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decido no ARE 1.207.045 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; no ARE 1.285.063 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; no ARE 1.296.553 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.472.848 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; e no RE 629.595 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.02.2010. 



    Divergir do entendimento do Tribunal de origem que decidiu no sentido de manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, exigiria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente